Tribunal: TJES
Processo: 5005882-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005882-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN DOMICIANO HONORATO

COATOR: 2 vara criminal de serra

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRAZO NONAGESIMAL. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Luan Domiciano Honorato, denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP), no qual se alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão preventiva por suposta ausência de fundamentação concreta, inobservância do prazo de revisão previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP e excesso de prazo na instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se há ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a custódia preventiva do paciente.

Analisar a alegada inobservância do prazo de 90 dias para revisão da prisão (art. 316, parágrafo único, do CPP).

Apurar se há excesso de prazo na formação da culpa a ensejar o relaxamento da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos, envolvendo roubo praticado com arma de fogo e em concurso de agentes.

A complexidade do processo, que envolve múltiplos réus, vítimas e diligências internacionais, justifica a duração da instrução criminal.

O feito tramita regularmente, sem inércia do Judiciário, não sendo possível reconhecer ilegalidade ou desídia na condução processual.

A jurisprudência do STJ afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora decorre de fatores inerentes à complexidade da causa e não de inação do Estado-juiz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

A não realização da revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias, por si só, não enseja o relaxamento da custódia quando o processo apresenta andamento regular e a segregação encontra-se devidamente motivada.

Não configura excesso de prazo a demora justificada por fatores processuais complexos, como pluralidade de réus e necessidade de diligências internacionais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I;

Código de Processo Penal, art. 316, parágrafo único.

STJ, HC 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01/12/2020, DJe 07/12/2020.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 07/12/2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005882-82.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUAN DOMICIANO HONORATO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA SERRA – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
LUAN DOMICIANO HONORATO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, no bojo da ação penal n.º 0003536-07.2022.8.08.0048, em que se lhe imputa a prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado).

Sustenta a impetração, em síntese, a existência de constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do paciente, ante a suposta ausência de fundamentação concreta, inexistência de contemporaneidade dos fundamentos, bem como pela alegada inobservância do prazo nonagesimal de revisão da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Liminar indeferida por esta relatoria ID. 13294570.

Informações prestadas ao ID. 13321029.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça ID 13524628 opinando para que a ordem seja denegada.

Pois bem.

Como cediço, o
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Sabe-se também que,
a prisão cautelar é medida de natureza excepcional, devendo ser decretada ou mantida apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, Por outro lado,
para a concessão do Habeas corpus é necessário
constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Conforme narrativa exposta na peça inquisitorial, consta dos autos que, no dia 22 de fevereiro de 2022, por volta das 10h50min, na Rua Euclides da Cunha, nº 395, bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, Karla Gomes Oliveira, Fernanda Martins de Castro, Felipe Ferreira dos Santos, Josias Baia dos Santos, Luan Domiciano Honorato, Jeferson Freitas Ribeiro e Talis Santana de Oliveira, mediante prévio ajuste e comunhão de desígnios, subtraíram diversos bens e produtos das vítimas Maria Loide Alves da Silva, Robson Hupp Bastos, Princes Thares Coutinho Soares, Igor Guilherme Alves de Oliveira e Yasmim Manhães de Oliveira.

Diante dessa narrativa, foi atribuída ao paciente a prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Ressalta-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em elementos concretos que indicam a gravidade acentuada dos fatos. O paciente é acusado de participar de roubo praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça e com o uso de arma de fogo, causando considerável prejuízo às vítimas, conforme descrito no relatório do Inquérito Policial n.º 009/2022.

Tais circunstâncias revelam periculosidade que ultrapassa a gravidade abstrata do delito, justificando a manutenção da segregação cautelar como meio necessário à garantia da ordem pública, conforme entendimento reiterado pelos Tribunais Superiores.

A duração da prisão preventiva é, de fato, um fator relevante, mas sua legalidade deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. O feito envolve múltiplos réus, diversas testemunhas e a necessidade de diligências internacionais para a obtenção de depoimentos, fatores que naturalmente influenciam no tempo de tramitação processual.

Importa destacar que a demora verificada não decorre de inércia ou desídia do Poder Judiciário, mas de fatores alheios à sua atuação inclusive com testemunhas que residem no exterior. A cooperação internacional para a coleta desses depoimentos demanda tempo e coordenação, sendo essencial para assegurar a ampla defesa, o contraditório e a completude da instrução.

Quanto a alegação de excesso de prazo, a sua análise deve se pautar pelo princípio da razoabilidade, que não se resume à mera soma aritmética dos prazos legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que:

“Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.” (
HC 610.060/PE
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No presente caso, embora a custódia cautelar perdure desde fevereiro de 2022, deve-se reconhecer a complexidade da causa, o número de réus e a gravidade do delito imputado, que envolveu concurso de agentes e uso de arma de fogo, soma-se a isso a necessidade de diligências internacionais, o que impõe maior tempo e complexidade à instrução probatória.

Verifica-se, ainda, que o processo vem tramitando regularmente, com observância às garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, não se configurando violação aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade que possa tornar irregular a custódia do paciente.

Dessa forma, não se constata, como alega a defesa, morosidade injustificada ou ausência de atuação jurisdicional que possa ser atribuída exclusivamente ao Judiciário.

Diante de todo o exposto, por não vislumbrar, por ora, constrangimento ilegal da liberdade do paciente,
DENEGO, a presente ordem.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.